Tribunal: TJPA
Processo: 0808587-52.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808587-52.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO SOUSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou indução a erro substancial na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve erro substancial na contratação de cartão de crédito com RMC ao invés de empréstimo consignado; (ii) se o banco apelado deve ser condenado a devolver em dobro os valores descontados e a indenizar o consumidor por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado com vício de consentimento caracteriza erro substancial, sendo anulável conforme art. 138 do CC.
4. A ausência de clareza e o uso de artifícios que induzam o consumidor a erro ferem o dever de informação e a boa-fé objetiva, elementos essenciais nas relações de consumo.
5. O direito à repetição do indébito, em dobro, é garantido nos termos do art. 42 do CDC.
6. A retenção indevida de valores em benefício previdenciário é causa para compensação por danos morais, considerando o caráter alimentar do benefício e os transtornos decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Declara-se a nulidade do contrato, determina-se a devolução dos valores descontados, em dobro, e fixa-se indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

"Tese de julgamento: 1. Contratação induzida a erro substancial, gerando nulidade do contrato e direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 171; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação nº 0009383-88.2018.8.14.0039.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808587-52.2023.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FRANCISCO SOUSA (ADV JULIO CESAR DE O. MENDES – OAB/PA 32.675-A)

APELADO: BANCO SANTANDER SA (ADV EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO -

OAB/MG 103.082)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCO SOUSA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, julgou improcedente a ação.

Na inicial, o autor narra que, ao tentar contratar um empréstimo consignado convencional, teria sido induzido a contratar, inadvertidamente, um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O apelante afirma que nunca solicitou tal modalidade de crédito e que desconhecia a sistemática de descontos vinculada a essa forma de crédito, a qual se revelou mais onerosa e limitada ao pagamento mínimo de faturas, gerando um saldo devedor crescente e impagável. Requereu, portanto, a declaração de inexistência de débito, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a condenação em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

O juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos do autor, fundamentando a decisão no fato do banco ter juntado aos autos documentos comprobatórios da contratação e da anuência do autor aos termos pactuados, inclusive comprovantes de saques e utilizações de crédito disponibilizado por meio de TED, o que indicaria ciência do apelante sobre a modalidade contratada.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID 16736549), reiterando a alegação de que foi induzido a erro quanto à natureza do contrato celebrado, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional e não de um cartão de crédito com RMC. Argumenta que a prática adotada pelo banco caracteriza falha na prestação de serviço e viola o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a informação fornecida foi insuficiente e enganosa. Ao final, requer a nulidade do contrato por vício de consentimento e, consequentemente, pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a condenação em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O banco apelado apresentou Contrarrazões (ID 16736553).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0808587-52.2023.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FRANCISCO SOUSA (ADV JULIO CESAR DE O. MENDES – OAB/PA 32.675-A)

APELADO: BANCO SANTANDER SA (ADV EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO -

OAB/MG 103.082)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O recorrente pleiteia
a reforma da sentença para declarar inexistente o alegado empréstimo consignado realizado através de cartão de crédito (RMC), condenar o banco a restituir, em dobro, os descontos irregulares realizados no benefício percebido pelo apelante, condenar a referida instituição financeira em indenização por danos morais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, por fim, condenar o banco apelado em custas processuais e honorários advocatícios
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Assiste razão ao recorrente.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do CC dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O art. 138 do CC prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época. 2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
(TJ-PA 00093838820188140039, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020).

Quanto ao pleito do cabimento de repetição de indébito na forma dobrada, merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do banco apelado na obtenção da contratação.

Registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE

OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, se não deve ocorrer na forma simples. O contrato em questão refere-se à data de 20/04/2022, autorizando-se, portanto, a repetição do indébito em dobro.

Desse modo, determino a desconstituição do contrato 873601338-7 e a devolução dos valores descontados, de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC, pelo índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

Quanto aos danos morais, entendo que este está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do autor trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
,

sobretudo considerando o valor objeto do contrato,

com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Para finalizar, faz-se necessário inverter os ônus sucumbenciais, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho realizado em sede de 2º grau.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença apelada para declarar a inexistência do contrato nº
873601338-7
, condenando o BANCO SANTANDER (BRASIL) SA a devolver em dobro ao autor/apelante os valores descontados indevidamente, na forma

do artigo 42, parágrafo único, do CDC,
pelo índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ),
condenando também o mesmo a arcar, integralmente, com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre as condenações a que foram impostas neste processo.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2024